Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751161-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA MACHADO RESPINO AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória de ID 52999767, proferida nos autos de no 0701453-51.2023.8.07.0021, que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Verifico que a agravante entrou com o mesmo recurso nos próprios autos, que não foi conhecido, conforme decisão de ID 54058629, uma vez que não cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória proferida por relator, mas agravo interno, nos termos do art. 81 do RITR. Desta forma, decidida a questão quanto ao não cabimento do agravo de instrumento nos autos de origem, não há que se falar em nova análise da questão em processo apartado. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível. Intime-se. Junte-se cópia da presente decisão aos autos de no 0701453-51.2023.8.07.0021. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito